Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-47.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001350-47.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO ALBUQUERQUE NOBREGA - CPF: 082.502.661-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIVIA MAGALHAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA JAMILLY DE MAGALHÃES MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001350-47.2020.8.11.0064

APELANTE: KAIO ALBUQUERQUE NOBREGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE [ART. 243 DO ECA] – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE TINHA CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de meros indícios não permite concluir, indene de dúvidas, que o réu tinha conhecimento da idade da vítima, que declarou em juízo ter mentido a idade para ingressar no estabelecimento comercial onde consumiu bebida alcoólica, razão pela qual deve ser absolvido, em observância ao princípio in
dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001350-47.2020.8.11.0064

APELANTE: KAIO ALBUQUERQUE NOBREGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de KAIO ALBUQUERQUE NÓBREGA, contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo delito tipificado no art. 243 do ECA, apenando-o com 2 [dois] anos de detenção, substituídos por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Assevera que o apelante desconhecia a menoridade da ofendida, razão pela qual almeja a sua absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a restituição da fiança, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001350-47.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KAIO ALBUQUERQUE NÓBREGA foi acusado de, no dia 26/12/2019, por volta das 01h50, no estabelecimento denominado Malibu Tabacaria, situado na Rua Maracanã, s/no, Vila Olinda, em Rondonópolis, ter fornecido/servido, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica à adolescente LÍVIA JAMILLY DE MAGALHÃES MARTINS.

O PM RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que o depoente estava de serviço e, durante abordagem em uma narguileria na Vila Olinda, constatou-se que uma menor de idade havia ingerido bebida alcoólica e estava em visível estado de embriaguez; que sendo assim, efetuaram a condução do namorado da menor, KAIO, por tê-la colocado em situação de risco, e o proprietário do estabelecimento, FABRÍCIO, por ter vendido a bebida para a menor”.

LÍVIA, de 16 [dezesseis] anos de idade à época do fato, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que a declarante afirma ser namorada do conduzido KAIO ALBUQUERQUE NÓBREGA e que foram para o estabelecimento Malibu por volta das 22h00 do dia 25/12/2019 e passaram a consumir cervejas no local; que KAIO foi quem estava pedindo as cervejas no estabelecimento; que a declarante afirma que, juntamente com KAIO, ingeriram cerca de duas ou três garrafas de cerveja; que a declarante afirma que, quando chegaram ao estabelecimento, um dos funcionários pediu o documento de identificação da mesma; que a declarante respondeu ao funcionário que havia deixado seu documento em casa; que o funcionário do estabelecimento ainda indagou a declarante se era maior de idade e a mesma respondeu que sim, sendo então autorizada a sua entrada no recinto; que KAIO estava com documento de identificação; que KAIO pagou as bebidas, juntamente com um amigo dele”.

FÁBRICIO TIAGO DA SILVA, proprietário da Malibu Tacabaria, respondeu:

“Que a vítima chegou ao local acompanhada do conduzido KAIO; que o interrogando
alega que pediu o documento de identificação de LÍVIA, mas que
ela disse que havia deixado em casa e que era maior de idade
, assim foi permitido o acesso dela ao estabelecimento
; que o interrogando alega que quem estava comprando as cervejas foi o conduzido KAIO e que ele estava servindo a vítima; que o interrogando alega que KAIO e LÍVIA beberam, na companhia de outro amigo, quatro cervejas; que o interrogando afirma que para ter acesso ao estabelecimento é solicitado o documentos de identificação das pessoas e que seu estabelecimento possui alvará para funcionar no período das 18h00 às 6h00”.

KAIO, à época com 18 [dezoito] anos de idade, permaneceu em silêncio, aduzindo que somente iria se pronunciar em juízo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, LÍVIA relatou:

“MP: [após resumir a denúncia] Você estava junto com o KAIO?

V: Na época eu era namorada dele.

MP: O que aconteceu nesse dia?

V: A gente tinha saído, como a gente saía outras vezes, e a gente foi pra Malibu. Chegando lá, a polícia nos apreendeu.

MP: Você tinha bebido? Você era menor de idade, na época?

V:
É, eu tinha dezesseis anos. Eu já tinha bebido em casa, né; daí lá eu bebi uma ou duas latinhas com ele, eu tava acompanhando ele.

MP: Ele que comprou a latinha pra você?

V: É, na
verdade eu pedi pra ele pegar uma pra mim, daí ele pegou.

MP: Na sua casa, você tomou como?

V: Eu tomei umas latinhas.

MP: E você que comprou?

V: Sim.

MP: Você estava embriagada?

V: Olha, eu estava um pouco.

MP: Sem mais, Excelência.

Def. Público: Na sua casa, na época, você morava com quem?

V: Com a minha mãe.

DP: E ela tinha conhecimento que você bebia?

V: Não.

DP: Essas cervejas que você tinha tomado na sua casa, a sua mãe tinha visto que você tomou?

V: Não, ela não estava em casa.

DP: E outras vezes, ela sabia que você bebia?

V: Na verdade eu não costumava beber.

DP: A sua mãe nunca via, então?

V: Não.”

O PM EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA esclareceu que LÍVIA estava em visível estado de embriaguez, razão pela qual KAIO, que se identificou como namorado da adolescente, foi conduzido ao CISC. Acrescentou que o estabelecimento é constante alvo de denúncias de tráfico de drogas e ocorrências desta natureza, razão pela qual sempre realizam diligências no local.

Interrogado em juízo, KAIO respondeu:

“J: Com relação à acusação, ela é verdadeira? Você realmente forneceu bebida alcoólica para a menina?

R: Sim, mas ela também comprou para ela.

J: Você sabia que ela era menor de idade?

R: Não sabia não, ela mentiu a idade; não tinha nem dois meses e ela mentiu a idade dela. Ela já trabalhava na Havan, e eu não sabia a idade dela; ela mentiu pra mim e eu estava besta de amor por ela e nem procurei saber.

MP: Você tinha rede social dela, ela devia ter a sua, Facebook, Instagram, e é possível perceber idade, data de nascimento, você não viu isso?

R: Eu só tinha o ‘Face’ dela, o ‘Insta’ eu nem tinha, a gente tinha acabado de se conhecer.

MP: Mas
qual a razão de ela mentir a idade para você?

R: Pra nós sair, naquela época ela saía muito, ela falava que ia pra casa das amigas dela e acabava saindo;
a gente tava se conhecendo naquela época
; ela tinha depressão, foi no dia depois do Natal; direto ela mandava foto pra mim se cortando; aí ela falou: ‘vamos sair, fazer alguma coisa’, aí nós foi.

MP: Mandava foto o que?

R: Naquela época ela se cortava, ela tem uma cicatriz enorme, que ela tentou se matar; era três horas da manhã ela mandava mensagem pra mim se cortando, cortando os braços e tudo mais; por isso nesse dia eu fui na casa dela, ela disse que tava meio ruim e queria sair pra curtir um pouco; aí eu fui e acabei indo.

DP: Sem perguntas.”

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular rechaçou o desconhecimento da menoridade alegada por KAIO,
verbis
:

“[...]em que pese a alegação da defesa técnica do réu, no sentido de que o acusado julgou que a vítima teria 18 (dezoito) anos de idade em razão de a mesma ter faltado com a verdade, a meu ver, não merece acolhimento, pois conforme se observa do teor dos depoimentos inquisitoriais e judiciais, a vítima e o réu tiveram um relacionamento amoroso na época dos fatos, sendo assim, é contestável o réu não saber, ao menos, a idade da companheira que, conforme ele relata, tinha contato diariamente, sabendo inclusive de fatos íntimos como os seus problemas psicológicos.

Ademais, a tese de que o acusado alega não saber da menoridade da vítima em razão de a mesma trabalhar na loja Havan, não é motivo que comprove a menoridade, tendo em vista a existência do curso de formação de menores aprendizes que, inclusive, a vítima informa fazer parte no seu depoimento prestado na delegacia [...]”

Perscrutando os autos, verifico que, ao ser ouvida na delegacia, LÍVIA não portava seus documentos pessoais [ID. 127028797, pág. 12].

O proprietário da tabacaria, por sua vez, relatou na fase inquisitiva que
LÍVIA afirmou ser maior de idade
, razão pela qual teve sua entrada franqueada no estabelecimento.

Destaco que a acusação
não fez uma única pergunta
à vítima no sentido de esclarecer se KAIO tinha ou não conhecimento da menoridade dela
.

O réu, por sua vez, afirmou categoricamente que o relacionamento entre ambos era recente e, por estar
“besta de amor”
, acreditou que LÍVIA era maior de idade,
“porque ela saía bastante e já trabalhava na Havan”
.

Registro que a diferença de idade entre ambos é de aproximadamente 1 [um] ano e meio, e LÍVIA não tem aparência juvenil, comunicando-se com desenvoltura e convicção, de modo que
não é possível presumir, em desfavor do réu, que ele tivesse conhecimento da menoridade dela
.

Qualquer conjectura nesse sentido é
interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado
.

Em recentíssimo julgado, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas aplicou a
teoria da perda da chance probatória
, ao reconhecer que a investigação falha
"extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia"
, postura que viola o artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de
"colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"
. [Em https://www.conjur.com.br/2022-fev-01/stj-aplica-teoria-perda-chance-absolver-adolescente].

O caso dos autos se amolda perfeitamente a este procedente da Corte Cidadã. A prova produzida pelo Ministério Público é anêmica e não autoriza concluir, com a certeza necessária, pela caracterização do delito atribuído na exordial, uma vez que
não restou provada a existência de dolo por parte do réu
.

Nesse ponto, ressalto que o Promotor de Justiça que atuou na instrução e julgamento dispensou a oitiva das demais testemunhas que arrolou.

Portanto, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito:
as provas coligidas não trazem segurança alguma de que o apelante tinha conhecimento da idade real da vítima
, que afirmou em juízo ter mentido a idade para ingressar no estabelecimento onde consumiu bebida alcoólica na companhia do, à época, namorado.

Concluo que a absolvição é medida impositiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de KAIO ALBUQUERQUE NÓBREGA, para
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022